Tribunal: TJDFT
Processo: 0718717-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. INDEFERIMENTO DE PROVA. INOCORRÊNCIA DE CERCEMENTO DE DEFESA. SUPOSTAS BENFEITORIAS REALIZADAS POR TERCEIRO. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. As benfeitorias realizadas por terceiro estranho à ação de divórcio c/c partilha, no caso, o filho das partes, devem ser discutidas em ação autônoma, não consistindo em cerceamento de defesa o indeferimento de provas para demonstração deste fato.

2. Negou-se provimento ao apelo.